Tribunal: STF
Processo: RHC 55845
Classe: RHC
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1977-11-16
Data de publicação: 1977-11-16

Ementa:
- Habeas corpus. Alegação de excesso de prazo para o encerramento da instrução criminal.
- Retardamento justificado, porque causado pela defesa de um dos acusados, a qual reteve os autos que, indevidamente, mas sem culapa do Juiz, lhe foram entregues pelo cartório. 
Recurso ordinário a que se nega provimento.